Tribunal: TJMT
Processo: 1006360-87.2019.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006360-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LORENA DIAS GARGAGLIONE - CPF: 013.793.251-02 (ADVOGADO), PREFORMAX TRANSPORTE E INDUSTRIA PLASTICA S.A. - CNPJ: 01.837.197/0001-80 (AGRAVANTE), SUB PROCURADOR FISCAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), GERENTE DE CONTA CORRENTE FISCAL DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA (AGRAVADO), Chefe da Superintendência de Atendimento ao Contribuinte (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CLAUDIA SOLANGE DE ALMEIDA MORAES - CPF: 694.139.671-72 (ADVOGADO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), PREFORMAX INDUSTRIA PLASTICA S.A. (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO
—

MANDADO DE SEGURANÇA —
PROTESTO DE CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — POSSIBILIDADE
— LEI Nº 12.767, DE 27 DE DEZEMBRO DE 2012 — OBSERVÂNCIA —
CAUSA SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE, EXTINÇÃO OU EXCLUSÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — INEXISTÊNCIA —
SUSPENSÃO —
INADMISSIBILIDADE.

A circunstância de a Fazenda Pública ingressar com execução fiscal não obsta o exercício do direito de protesto de certidão de dívida ativa, mormente, porque, no caso, o ato teria sido praticado na vigência da Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012.

Assim, a impetração de mandado de segurança, sem a comprovação de qualquer causa suspensiva da exigibilidade, de extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para suspender os efeitos do protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo interno interposto por
Preformax Indústria Plástica S.A.
contra decisão unipessoal que negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 8447799).

Assegura que “
a Fazenda Pública Estadual age em excesso de meios forçosos ao pagamento de tributo (coação), uma vez que já há execução fiscal em curso, desde 2014, anteriormente ao próprio protesto, que é de 2017, além disso, manter o nome da Empresa no CADIN inviabiliza a concessão de créditos para fomento das suas atividades, causando a paralização do estabelecimento
”.

Assevera que a decisão unipessoal do relator que negou provimento ao recurso n
ão se pronunciou em “
quanto a distinção do caso em julgamento com relação aos precedentes invocados das Cortes Superiores
”.

Afiança que “
a finalidade do protesto é provar a inadimplência e demonstrar o

descumprimento de obrigação, no entanto, não se mostra razoável e proporcional constranger

o contribuinte com o protesto da CDA quando esta já se encontra ajuizada, com objeção de pré-executividade pendente de julgamento, inércia da Fazenda em impugnar e oferta de bens à

penhora
”.

Afirma que “
há o excesso de coação ao pagamento do tributo
, que se

traduz em verdadeira sanção política, conduta extremamente vedada, pelo Supremo Tribunal

Federal perante as Súmulas 70, 323 e 547
”.

Requer o provimento do recurso para suspender “
os efeitos do protesto n. 10030156 do 4º Serviço Notarial de Cuiabá/MT
”.

Contrarrazões (Id. 17219983).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Mandado de segurança impetrado por

Preformax Indústria Plástica S
.
A
.
contra ato do
Subprocurador Fiscal da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso
, do
Gerente da Superintendência de Atendimento ao Contribuinte
, bem como do
Gerente de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso.

Eis, no essencial, a decisão que
indeferiu a liminar
:

[...] Na hipótese, busca a parte Impetrante a medida liminar para suspender os efeitos do protesto, por ser inconstitucional, e retirar o nome da impetrante dos cadastros de proteção de crédito CADIM/SERASA.

Nesta fase de cognição sumária, não se faz presente o requisito do
fumus boni iuris
a amparar a pretensão da medida liminar pleiteada pela parte Impetrante, uma vez que o e. STF concluiu o julgamento da ADI 5.135/DF, fixando a tese de que ‘O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política’. (ADI 5. 135/DF, Relator Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 9.11.2016, DJe 7.2.2018).

[...]

Isto posto, e consoante fundamentação supra, indefiro a liminar vindicada. Colha-se parecer do Ministério Público no de 10 (dez) dias. [...] (Processo Judicial Eletrônico nº 1011917-97.2017.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 18445232, fls. 3/6).

A ilegalidade apontada estaria materializada em notificação para pagamento de débito (Processo Judicial Eletrônico nº 1011917-97.2017.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 6117129), sujeito ao protesto de certidão de dívida ativa nº 20141214, decorrente
de não recolhimento de Impos
to sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, no montante de
R$ 5.437.091,27: cinco milhões quatrocentos e trinta e sete mil noventa e um reais e vinte e sete centavos
(Primeira Instância, Id.
6117248, fls. 4/11
).

Quanto à possibilidade de protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA,
a Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, alterada pela Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012, dispõe:

Art. 1º Protesto é o ato formal e solene pelo qual se prova a inadimplência e o descumprimento de obrigação originada em títulos e outros documentos de dívida.

Parágrafo único. Incluem-se entre os títulos sujeitos a protesto as certidões de dívida ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e das respectivas autarquias e fundações públicas.

No ponto, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do artigo 1º, parágrafo único, da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, incluído pela Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012: “
O protesto das Certidões de Dívida Ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo, por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política
” (STF, Tribunal Pleno, ADI 5135/DF, relator Ministro Roberto Barroso, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de fevereiro de 2018).

[...] 1.
A jurisprudência da Segunda Turma do STJ, revisando entendimento anterior, concluiu pela legalidade do protesto da CDA desde a entrada em vigor da Lei 9.494/1997, o que veio a ser reforçado após a modificação promovida pela Lei 12.767/2012
.

2.
Vale acrescentar que, no julgamento da ADI 5.135/DF, a Suprema Corte confirmou a constitucionalidade do protesto da CDA
. Entendeu-se, conforme descrito pelo e. Ministro Luís Roberto Barroso, relator, que ‘O protesto das certidões de dívida ativa constitui mecanismo constitucional e legítimo por não restringir de forma desproporcional quaisquer direitos fundamentais garantidos aos contribuintes e, assim, não constituir sanção política’.

3. Recurso Especial provido. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1691989/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de dezembro de 2017). [sem negrito no original]

No tocante a aplicação do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na
Ação Declaratória de Inconstitucionalidade
nº
5.135
/DF
, anoto que
no mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos, decidiu: “
A Fazenda Pública possui interesse e pode efetivar o protesto da CDA, documento de dívida, na forma do art. 1º, parágrafo único, da Lei 9.492/1997, com a redação dada pela Lei 12.767/2012
” (STJ, Primeira Seção, REsp 1686659/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de março de 2019).

A propósito, no voto condutor está bem explicitado que “
compete ao Estado decidir se quer protestar a CDA; ao Judiciário caberá examinar a possibilidade de tal pretensão
, quanto aos aspectos constitucionais e legais
”. [sem negrito no original].

Daí decorrente, a circunstância de a Fazenda Pública ingressar com execução fiscal não obsta o exercício do direito de protesto de certidão de dívida ativa, mormente, porque, no caso, o ato teria sido praticado na vigência da Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012.

Portanto, não há distinção entre o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na
Ação Declaratória de Inconstitucionalidade
nº
5.135
/DF
e o caso em julgamento que possa afastar a aplicação do
artigo 1º, paragrafo único, da Lei nº 9.492, de 10 de setembro de 1997, alterada pela Lei nº 12.767, de 27 de dezembro de 2012.

Dessa forma, a impetração de mandado de segurança, sem a comprovação de qualquer causa suspensiva da exigibilidade, de extinção ou exclusão do crédito tributário, não se traduz em fundamento para suspender os efeitos do protesto de Certidão de Dívida Ativa – CDA.

Em conclusão, a decisão que, com fundamento artigo 932, IV, b, do Código de Processo Civil, negou provimento ao agravo de instrumento está correta.

Essas, as razões por que voto no sentido
de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2020